Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DIREITO. AUSÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, buscando a imediata suspensão do recolhimento do imposto de renda e da contribuição previdenciária de sua remuneração, por ser servidor aposentado e portador de doença grave – cegueira monocular.
3. Para obtenção da antecipação de tutela, faz-se necessário a demonstração imediata da probabilidade do direito, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Ressai do artigo 30, da Lei n. 9.250/95, que as isenções de Imposto de Renda de servidores aposentados acometidos de moléstia grave estão sujeitas à comprovação da moléstia por laudo pericial, emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
5. O art. 40, § 21, da Constituição Federal prevê a redução da incidência da contribuição para a Previdência social para os beneficiários portadores de doença incapacitante, definida na forma da lei.
6. Inexistindo nos autos indubitável violação da lei regente, e ausente a urgência que ancore a medida excepcional, apresenta-se coerente a decisão que indefere pedido liminar potencialmente satisfativo em sede fazendária e opositor à norma legal vigente, por não demonstrar que o agravante submeteu-se à perícia médica oficial que ateste a gravidade da doença e sua extensão e/ou as limitações, e o seu enquadramento como doença incapacitante.
7. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser indeferida a medida antecipatória (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.